Tribunal: TJES
Processo: 0035164-28.2018.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035164-28.2018.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FERNANDA FURTADO ORLETTI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
FERNANDA FURTADO ORLETTI
em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Turma Recursal, que conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte requerida (Estado do Espírito Santo), reformando a sentença de piso para julgar improcedentes os pedidos autorais.

A embargante alega, em síntese, a existência de
CONTRADIÇÃO e OBSCURIDADE
no julgado. Sustenta que o acórdão foi contraditório ao concluir pela
ausência de regulamentação para a progressão por desempenho (acelerador de meritocracia),
argumentando que o servidor já é submetido a avaliações anuais (FADI) e que a Lei Complementar nº 637/2012 seria de eficácia plena e aplicação imediata.

Aduz a embargante que a decisão colegiada gerou
insegurança jurídica
ao divergir de outros julgados e que o Poder Judiciário não estaria atuando como legislador positivo ao reconhecer o direito, mas apenas aplicando a legislação existente e os princípios da Administração Pública.

Requer, ao final, a retificação do acórdão para que sejam
sanados os vícios apontados e mantida a sentença de piso
que concedeu a progressão funcional.

É o breve relatório.
Decido.

Os presentes embargos, embora tempestivos,
não
merecem provimento.

Conforme é cediço, os Embargos de Declaração, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 (e em simetria com o art. 1.022 do CPC), são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material porventura existentes no julgado. Não se prestam, contudo, à rediscussão da matéria já decidida ou à reforma do mérito da decisão.

No caso em tela, a embargante não aponta qualquer contradição
interna
no v. acórdão
– ou seja, uma incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo –
. O que a embargante chama de "contradição" é, na verdade, sua própria
irresignação quanto à interpretação da lei adotada pela Turma.

O Acórdão embargado foi claro ao decidir que
"inexiste regulamentação para apurar a meritocracia que autoriza a progressão de analistas executivos do Estado",
e que
o Judiciário não pode substituir o critério administrativo
.

Ademais, destaco que a matéria foi recentemente pacificada pela
Turma de Uniformização de Interpretação de Lei
deste Estado, no julgamento do
PUIL nº 0000463-96.2020.8.08.9101
(suscitado, inclusive, pela própria autora em outro feito), cuja tese fixada vincula este julgamento:

Os critérios para a concessão da progressão funcional por desempenho, devem ser definidos pelo Poder Executivo Estadual, não competindo ao Poder Judiciário estabelecê-los, por ser assunto de competência exclusiva daquele Poder.

Portanto, o v. Acórdão embargado encontra-se em perfeita consonância com a tese fixada no Incidente de Uniformização, não havendo qualquer obscuridade ou contradição a ser sanada.

Com efeito,
a decisão embargada não foi omissa; ela apenas adotou tese contrária aos interesses da embargante, tese esta que agora se confirma vinculante.

Ora, o que se verifica é uma nítida tentativa de
rediscussão do mérito
, buscando a embargante, por via transversa, um novo julgamento da causa para fazer valer sua interpretação sobre a autoaplicabilidade das Leis Complementares nº 635/2012 e 637/2012, objetivo para o qual os embargos declaratórios não são a via adequada.

Inexistindo, pois, qualquer vício (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) a ser sanado no acórdão guerreado, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração, porquanto tempestivos, mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente o acórdão por seus próprios fundamentos e em obediência à tese fixada no PUIL nº 0000463-96.2020.8.08.9101.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)